Tribunal: TJES
Processo: 0020659-91.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020659-91.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: KLISMANN DUTRA VIANA TEIXEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020659-91.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KLISMANN DUTRA VIANA TEIXEIRA, ADAGNER SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

KLISMANN DUTRA VIANA TEIXEIRA

e
A
DAGNER SANTOS ALVES

contra

a
decisão

oriunda da

3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri
,
que o
s
pronunciou como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2º, incisos
I e IV
, do Código Penal.

Nas
razões
recursais
,
a defesa d
o
s réus

requer
a
impronúncia

e
absolvição sumária em razão da legítima defesa
.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento aos recursos.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
também
pel
a

negativa de provimento ao
s
a
pelos
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020659-91.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KLISMANN DUTRA VIANA TEIXEIRA, ADAGNER SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

KLISMANN DUTRA VIANA TEIXEIRA

e
A
DAGNER SANTOS ALVES

contra

a
decisão

oriunda da

3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri
,
que o
s
pronunciou como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia 19 de setembro de 2017, os denunciados, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
efetuaram disparos de arma de fogo contra Paulo Henrique dos Santos Gomes Ramos, ocasionando-lhe lesões que provocaram a morte.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa do
s réus

requer
a
impronúncia

e
absolvição sumária em razão da legítima defesa
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que segue:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime restou evidenciada através do
boletim unificado nº 33936964, relatório de investigação em local de homicídio nº 33939120,
laudo de exame cadavérico, laudo
pericial de exame de local de morte violenta nº 16.566/2017
, bem como pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, constato presentes
os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado na esfera policial,
KLISMANN
confessou a prática delitiva, bem como a coautoria de
ADAGNER
, senão vejamos
(fl. 43 dos autos originários)
:

“
[...
]
que
há cerca de seis meses
, o depoente se encontrava próximo ao Golaço no bairro Jardim Limoeiro, quando quatro indivíduos abordaram o depoente;
que um dos indivíduos era PAULO HENRIQUE, v. ‘PH’; que ‘PH’ desceu armado de um veículo Corolla, de cor preta, apontou uma arma para o declarante e o indagou se ele pertencia ao tráfico de São Diogo; que o depoente respondeu que não, quando, então, os indivíduos, na dúvida, acabaram indo embora; que, a partir daí, o depoente começou a trabalhar e com o dinheiro do seu trabalho comprou uma arma de fogo, pistola calibre .40; que o depoente comprou essa arma no bairro São Pedro, em Vitória, tendo pagado por ela a quantia de cinco mil e quinhentos reais; [...]
que o depoente esclarece que comprou essa arma com a intenção de matar PAULO HENRIQUE, pois este o havia ameaçado;
que, a partir daí, o depoente começou
a circular no bairro Jardim Limoeiro a fim de localizar a residência de PAULO HENRIQUE ou o seu local de trabalho; que o depoente por duas vezes passou em frente a bicicletaria e em uma das vezes visualizou PAULO HENRIQUE no local
;
que no dia do crime o depoente estava em Vila Nova de Colares, quando a sua companheira e sua mãe ligaram para o depoente e contaram
que NATANAEL e LUCAS haviam sido baleados; que o depoente foi informado ainda que as características de um dos indivíduos eram bem parecidas com as de PAULO HENRIQUE, ou seja, compleição física gorda e branca;
[...] que o depoente pediu para ADAGNER levá-lo no local no local onde PAULO HENRIQUE trabalhava, pois a intenção do depoente era executá-lo; que ADAGNER pegou sua moto,
uma Tornado, colocou o depoente na garupa e juntos foram até Jardim Limoeiro; que pararam na rua de trás, momento em que o depoente desembarcou da moto
e foi em direção à bicicletaria; que ADAGNER permaneceu esperando o depoente na motocicleta; que ao chegar na frente da loja, o depoente avistou a vítima de costas e agachado, mexendo em uma bicicleta; que o depoente sacou sua pistola .40 e efetuou o primeiro disparo e, nesse momento, a vítima virou e olhou para o depoente,
instante em que ele efetuou o segundo disparo; que, ao efetuar o segundo disparo, a arma do depoente travou e o carregador caiu ao chão
;
que no momento em que o depoente tentou pegar o carregador, conseguiu pegá-lo e quando se levantava escutou cerca de dois ou três disparos vindo de dentro da loja; que o depoente sentiu que foi alvejado no rosto e correu para fora da loja;
[...] que perguntado se o depoente consegue reconhecer quem teria atirado nele no local do crime, respondeu que não, que apenas sabe que os tiros vieram de dentro da loja;
que perguntado se alguém mandou o depoente ir até o bairro Jardim Limoeiro matar a vítima, respondeu que não, que o fez por conta própria
[...]”.

Entretanto, ouvido em juízo (mídia à fl. 404 dos autos físicos),
KLISMANN
modificou sua versão sobre o ocorrido, relatando que no dia dos fato Paulo Henrique havia marcado uma conversa em sua oficina e o surpreendido com disparos de arma de fogo, motivo pelo qual o mesmo efetuou um disparo, como forma de defesa, sequer vendo se havia atingido ou não o ofendido.

Inquirido na esfera policial (fls. 134/135 dos autos originários),
ADAGNER
apresentou versão diversa, dizendo que no dia dos fatos
KLISMANN
pediu que o levasse em determinado local, não sabendo onde e o motivo. Ato contínuo,
KLISMANN
pediu que ele parasse a motocicleta em frente a bicicletaria, momento em que saltou do veículo e sacou uma arma de fogo.

Ao sair,
KLISMANN
pediu que
ADAGNER
esperasse no local. Em seguida, ouviu cerca de três ou quatro disparos de arma de fogo sendo que, logo após, o primeiro réu retornou ferido e ambos foram em direção ao bairro São Diogo.

Em juízo (mídia à fl. 404 dos autos físicos),
ADAGNER
novamente negou sua ciência acerca do intento criminoso.

As demais provas colacionadas ao processo corroboram a versão apresentada por
KLISMANN
na esfera policial.

O investigador de polícia civil Vitor José da Costa Novaes
e
sclareceu
, tanto na esfera policial quanto em juízo
(fls. 16/17 e mídia à fl. 342 dos autos originários),
que recebeu informações do CIODES dando conta de que havia uma vítima de disparos de arma de fogo e que os autores fugiram em uma motocicleta Tornado, cor vermelha.
Chegando ao local estava caída a vítima Paulo Henrique Ramos
.

A
to contínuo, seguiu até o Hospital Jayme dos Santos Neves,
onde estava internado
KLISMANN
, o qual confessou ser o autor do homicídio,
relatando ter
utilizado uma pistola .40 e
sido auxiliado por um amigo a quem chamou de “Dagmar”.
Relatou, ainda, que enquanto disparava contra Paulo Henrique fora atingido por dois disparos, não sabendo dizer por quem.

D
a mesma forma, o investigador de polícia civil Paulo Cezar Santos de Assis,
confirmou que
ADAGNER
exerceu a função de conduzir
KLISMANN
até o local do crime, bem como auxiliá-lo na fuga, utilizando, para tanto, sua motocicleta (mídia à fl. 312 dos autos físicos).

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a
s
tese
s
defensiva
s
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, seguem julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
PORÉM,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020659-91.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KLISMANN DUTRA VIANA TEIXEIRA, ADAGNER SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DOIS RÉUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
ART. 121, §2º, INCISOS
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA.

IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do
s
agente
s
deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso
s
conhecido
s
e
improvidos
.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.